Tribunal: TJDFT
Processo: 0073024-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0073024-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS REIS FILHO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO DOS REIS FILHO, BANCO DO BRASIL S/A, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte autora/apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se acerca das propostas de acordo do Banco do Brasil juntadas em ID 77066134 e 77066139. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator